Tribunal: TJDFT
Processo: 0727733-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727733-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NISIA BRANDAO MUNIZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos etc., Nisia Brandão Muniz interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, colimando a reforma da r. decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada pela agravante em desfavor do Banco do Brasil S/A com o escopo de receber valores referentes ao saldo de contribuição do PASEP, afirmou a ilegitimidade passiva do ora agravado e assinalou o prazo de 15 (quinze) dias para que a ora recorrente emendasse a inicial, incluindo a União no pólo passivo do feito. Amparou-se, a r. decisão, no fundamento de que o Banco do Brasil seria mero arrecadador do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, não dispondo de qualquer poder de ingerência sobre o cálculo da atualização monetária e juros a incidirem sobre o saldo da referida conta, sendo certo que o órgão responsável por gerir o Fundo é o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, conforme Decreto n.o 9.978, de 20/08/2019. Em seu arrazoado, aduz, a agravante, em suma, que ao Banco do Brasil compete a administração do PASEP e a manutenção das contas individualizadas por cada servidor, sendo-lhe, portanto, aplicável a responsabilidade objetiva pelo desfalque das cotas depositadas em favor dos beneficiários do programa. Enfatiza que foram realizados saques não autorizados nas contas. Esclarece, assim, que a causa de pedir apontada está adstrita a falhas na prestação do serviço imputadas ao agravado, justamente quanto à ineficiência quando à administração do programa PASEP Assevera que o Banco do Brasil, apesar de possuir natureza jurídica de sociedade de economia mista, inclusive de âmbito nacional, não está incluído no rol das entidades que atraem a competência da Justiça Federal e que a emenda à inicial determinada, com a inclusão da União no pólo passivo do feito, ensejaria a modificação da competência da Justiça Estadual. Requer, assim, liminarmente, seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e, no mérito, a confirmação da medida. Ausente o preparo, tendo a parte requerido os benefícios da justiça gratuita, apresentando a correspondente declaração de hipossuficiência. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, no que concerne ao pedido de gratuidade de justiça apresentado pela agravante, entendo que merece acolhida. A recorrente afirma não possuir condições de efetuar o recolhimento das custas processuais sem prejudicar o sustento próprio e de sua família, apresentando a correspondente declaração de hipossuficiência. Com efeito, aludido benefício está previsto no art. 98 do CPC, que assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil prossegue estabelecendo que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Embora a Constituição Federal tenha, no particular, aparentemente inovado, afirmando que apenas os necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza podem fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, jurisprudência mais benigna vem, desde a época da promulgação da Constituição de 1988, entendendo que basta a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. E essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, é a melhor, isto porque o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça, é elástico e de difícil apreensão a priori. De se notar que o novo regramento da matéria consolidou o entendimento jurisprudencial ao presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o supracitado § 3o do art. 99 do CPC. O benefício de gratuidade de justiça é consectário legal do princípio constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, de modo que a todos sejam assegurados o reconhecimento de seus direitos em juízo, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório. Nesse toar, exsurgiu a necessidade de suspensão da exigibilidade das custas processuais, a depender da situação econômica do jurisdicionado, permitindo-lhe o ingresso ou a defesa no âmbito do Poder Judiciário. Consoante preconiza o § 1o do art. 99 do CPC “Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.” Referido dispositivo confirmou o amplo acesso à jurisdição ao prever a possibilidade de concessão superveniente da gratuidade. Nesse sentido, cabe à parte postulante demonstrar a modificação financeira a ensejar o deferimento do pedido de gratuidade. Destarte, é de sabença comum que os efeitos da gratuidade de justiça se operam a partir do seu pedido de modo que os efeitos e o eventual deferimento da benesse não podem retroagir à propositura da ação, devem ser ex nunc. Feitas essas considerações e considerando a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, concedo-lhe o beneplácito. Passo à apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, interposto por Nisia Brandão Muniz interpõe o presente Agravo de Instrumento, colimando a reforma da r. decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada pela agravante em desfavor do Banco do Brasil S/A com o escopo de receber valores referentes ao saldo de contribuição do PASEP, afirmou a ilegitimidade passiva do ora agravado e assinalou o prazo de 15 (quinze) dias para que a ora recorrente emendasse a inicial, incluindo a União no pólo passivo do feito. Ab initio, seria o caso de sequer se admitir o processamento do presente recurso, porquanto, em tese, estaria ausente, na hipótese, um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento. Com efeito, conforme salientado, pretende, a recorrente, por meio do presente Agravo de Instrumento, o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para a Ação de Indenização por danos materiais por ela proposta para responder pelos valores depositados nas contas relativas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, insurgindo-se quanto à decisão que determinou a emenda à inicial para inclusão na União no pólo passivo da demanda. Ora, como é cediço, o art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que afirmou a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e determinou a emenda à petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Ainda, cumpre ressaltar que, consoante a atual sistemática prevista no Código de Processo Civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento, poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.009, do CPC. Contudo, na hipótese, a afirmação da ilegitimidade passiva do agravado e a determinação de inclusão da União no pólo passivo da demanda trazem consigo questão subjacente passível de apreciação na via eleita, adstrita à competência. De fato, a inclusão da União na qualidade de ré, tal como determinado pela r. decisão agravada, atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do art. 119 da Constituição Federal. E, como é cediço, após intensa discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza das hipóteses delineadas no art. 1.015 do CPC, o E. STJ firmou a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Confira-se a ementa do Resp no 1.704.520, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, julgado sob o rito dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)” (grifo nosso) De se notar que o caso concreto analisado no supra citado Recurso Especial versava sobre hipótese análoga à ora posta em discussão, qual seja, a urgência da apreciação de questão de competência a justificar a interposição de agravo de instrumento sobre a matéria. Feitas essas considerações, verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório vindicado. Em análise perfunctória, constata-se que a ora agravante efetivamente ingressou com pedido de indenização de danos materiais objetivando o recebimento de diferenças do saldo da conta do PASEP em face tão somente do Banco do Brasil S.A., não havendo que se falar em interesse da União para figurar na demanda, o que afastaria a competência da Justiça Federal para processamento do feito. O entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal acerca da questão se coaduna com a tese defendida pela agravante, sendo nítida a probabilidade de provimento do recurso. Inclusive, já tive oportunidade de me manifestar sobre a questão por ocasião do julgamento da Apelação Cível n.o 0715235-30.2019.8.07.0001, da minha relatoria, cujo aresto restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEI COMPLEMENTAR 26/75. O pagamento do preparo de recurso interposto realizado simultaneamente com pedido de gratuidade de justiça é ato incompatível com o interesse em relação à concessão do benefício, não podendo, se tem condições financeiras para arcar com o preparo do recurso, usufruir dos benefícios em questão. Consoante lei de regência da matéria (LC 26/75), a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., sendo aludida instituição financeira legítima para figurar no polo passivo de demanda questionando os valores existentes na conta de titularidade da autora. (2.a Turma Cível, julgado em 25/09/2019, PJe 08/10/2019). Ademais, a remessa dos autos a outro Juízo com o consequente prosseguimento do feito, sem estar resolvida a competência, poderia implicar atraso no curso da demanda e prolação de decisões por quem não é competente para tanto, materializando o risco de dano grave, de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE VINDICA para afirmar, por ora, a desnecessidade de emenda à inicial para inclusão da União no pólo passivo do feito e determinar que os autos aguardem na vara de origem o julgamento do mérito do presente recurso. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora